Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-81.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo interno – Alegação de omissão quanto a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência financeira – Rejeição – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Descumprimento do artigo 1.022 do NCPC – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo interno – Alegação de omissão quanto a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência financeira – Rejeição – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Descumprimento do artigo 1.022 do NCPC – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ - NCPC, art. 1.025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005561-81.2019.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, é embargado
SOARES E LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005561-81.2019.8.26.0564/50001 -Voto no 16069 - DRG
2
Embargos
de
Declaração
em
Agravo
Interno
no
1005561-81.2019.8.26.0564/50001
Embargante: Lacerda Sistemas de Energia Ltda.
Embargado: Soares e Lima Comércio e Serviços Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16069
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo interno

Alegação de omissão quanto a intimação da parte para
comprovação da hipossuficiência financeira
Rejeição
Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada

Intuito
de
revisão

Caráter
infringente

Descumprimento
do
artigo
1.022
do
NCPC

Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa
de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das
questões de direito articuladas na lide Precedentes do C.
STF e C. STJ - NCPC, art. 1.025 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração oposto ao v. acórdão de
fls. 10/14 do apenso 50000, que negou provimento ao agravo interno interposto pela
embargante.
A embargante alega que o acórdão é omisso, pois não houve
manifestação com relação a necessidade de intimação da parte para comprovar a
hipossuficiência financeira e impossibilidade de recolhimento do preparo recursal
antes do indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do NCPC, art. 99,
§2o. Pede provimento para suprimento da omissão, e com fins de prequestionamento.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005561-81.2019.8.26.0564/50001 -Voto no 16069 - DRG
3
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da
desnecessidade de prévia intimação da pessoa jurídica para comprovar
hipossuficiência financeira: “(...) Em relação às pessoas jurídicas, a presunção de
miserabilidade não é aplicável, devendo fazer prova da hipossuficiência econômica
(art. 99, §3o, CPC). Assim, não há exigência de intimação para comprovar
incapacidade de arcar com custas processuais, pois somente haverá possibilidade de
deferimento da assistência judiciária gratuita quando houver a efetiva comprovação,
de plano, da hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários, o
que não ocorreu no caso (...)”.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questão já decidida, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito
de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora
dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005561-81.2019.8.26.0564/50001 -Voto no 16069 - DRG
4
2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
De resto o disposto no CPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)